Tribunal: TJES
Processo: 0001160-95.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001160-95.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO MERISIO BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELA POLÍCIA MILITAR. LEGALIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARCIAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.100 dias-multa. A Defesa requer: (i) nulidade das provas decorrentes da investigação e do mandado de busca e apreensão conduzidos pela Polícia Militar; (ii) afastamento da agravante da reincidência; (iii) redução da pena-base; e, subsidiariamente, (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado, com regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas obtidas a partir de investigação e representação por busca realizadas pela Polícia Militar; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena contém fundamentação idônea para manutenção da pena-base fixada; (iii) determinar se é possível reconhecer o tráfico privilegiado diante da reincidência e das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade de investigações realizadas pela Polícia Militar quando não há usurpação de funções da polícia judiciária, sendo legítima a representação por mandado de busca e apreensão submetida à manifestação favorável do Ministério Público (AgRg no HC n. 1.005.238/SC; Recomendação CNJ nº 166/2025).

4. A sentença negativou motivos, consequências e personalidade com fundamentação genérica, lastreada em elementos inerentes ao tipo penal, além de incorrer em violação ao Tema 1077/STJ, que veda utilizar condenação anterior para negativar personalidade.

5. A negativação da culpabilidade permanece válida, pois o crime foi praticado enquanto o réu cumpria pena, fundamento idôneo e distinto da agravante da reincidência, não configurando bis in idem (HC 850.466/SC).

6. As circunstâncias do delito são desfavoráveis, diante da apreensão de aproximadamente 6 kg de crack e 190 g de maconha, em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas.

7. A reincidência está comprovada por condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos, sendo desnecessária certidão cartorária (AgRg no AREsp n. 2.286.371/MG).

8. Não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), pois o réu é reincidente específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A investigação conduzida pela Polícia Militar é válida quando não há usurpação de funções da polícia judiciária e há manifestação favorável do Ministério Público antes do cumprimento do mandado de busca.

2. A negativação de motivos, consequências e personalidade exige fundamentação concreta, não se admitindo elementos inerentes ao tipo penal nem a utilização de condenações anteriores para desabonar personalidade (Tema 1077/STJ).

3. O cometimento de crime durante cumprimento de pena autoriza a negativação da culpabilidade sem configurar bis in idem em relação à reincidência.

4. Réu reincidente específico não faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 42; Recomendação CNJ nº 166/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.005.238/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.9.2025; STJ, HC n. 850.466/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, 5.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.286.371/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 27.4.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIANO MERISIO BRANDÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.100 (mil e cem) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 16311999), requer a nulidade das provas decorrentes de investigação e cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado pela polícia militar.

Em caráter subsidiário, pugna pelo afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que não restou devidamente comprovada nos autos, bem como a revisão da pena-base fixada, sustentando que houve a sua exasperação de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Caso afastada a reincidência, aduz que o acusado faz jus ao tráfico privilegiado, com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16312004), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17146381), da lavra do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIANO MERISIO BRANDÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.100 (mil e cem) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 16311999), requer a nulidade das provas decorrentes de investigação e cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado pela polícia militar.

Em caráter subsidiário, pugna pelo afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que não restou devidamente comprovada nos autos, bem como a revisão da pena-base fixada, sustentando que houve a sua exasperação sem a necessária fundamentação idônea.

Caso afastada a reincidência, aduz que o acusado faz jus ao tráfico privilegiado, com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de GUILHERME RIOS e JULIANO MERISIO BRANDÃO, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, narrando o seguinte:

(...) Narram os autos que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª vara criminal de Guarapari/ES, no processo de nº. 0001147-96.2023.8.08.0021, policiais militares foram até os endereços contidos no respectivo mandado.

Segundo consta nos autos, o denunciado Juliano foi abordado dentro do seu veículo modelo jeep renegade, placa QO16G60, de cor preta, na Rua Mathias Coutinho Junior, que estava estacionado em frente à oficina lanternagem “resolve funilaria”, primeiro endereço contido no mandado.

(...)

Informado do mandado de busca e apreensão em seu desfavor, Juliano acompanhou as buscas na oficina, onde foram localizados 01 (uma) mochila grande contendo grande quantidade de entorpecentes, totalizado 01 (um) tablete de crack, 03 (três) pedaços médio de crack, 01 (um) tablete de maconha, material para embalo, 01 (uma) balança grande com resquícios de entorpecentes e uma caixa de isopor contendo 05 (cinco) tabletes grandes de crack embaixo de pó de serra.

(...)

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu ambos os acusados da prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e desclassificou a imputação de tráfico de drogas em relação ao acusado GUILHERME para o delito de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

Inicialmente, a Defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas no cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob o argumento de que a polícia militar teria usurpado das funções da polícia judiciária, pois teria conduzido a investigação e representado pela expedição de mandado de busca e apreensão.

Consta dos autos que a polícia militar recebeu denúncias anônimas dando conta de que o paciente realizava transporte e armazenamento de entorpecentes no interior de uma oficina de lanternagem, com apoio do co-investigado Guilherme.

Segundo as peças informativas, iniciou-se então o monitoramento do acusado, constatando-se que ele tinha uma oficina com nome fantasia "Resolve Funilaria e Pintura" e um caminhão guincho, utilizados para o cometimento dos crimes.

Ainda se apurou, pela investigação, que o co-investigado Guilherme Rios, funcionário do paciente na oficina, realizava a distribuição das drogas no município de Guarapari/ES e usava veículo que estava licenciado em nome do genitor do réu.

Posteriormente, representou perante a autoridade judiciária para expedição de mandado de busca e apreensão nos endereços dos investigados,
tendo o Ministério Público se manifestado de forma favorável à medida
.

Com efeito, a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a legalidade das investigações realizadas pela Polícia Militar, desde que não usurpem as funções de polícia judiciária, exclusivas das polícias federal e civil
”(AgRg no HC n. 1.005.238/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

Outrossim, considerando que houve a manifestação favorável do Ministério Público, eventual ilegitimidade da Polícia Militar em representar pela medida de busca e apreensão restou convalidada.

A propósito, é o teor da Recomendação nº 166/2025 do CNJ:

Art. 1º Recomendar aos magistrados e magistradas criminais que, exceto quanto às infrações militares, em caso de recebimento de pedidos de busca e apreensão domiciliar ou de atos privativos de polícia judiciária requeridos diretamente pela Polícia Militar, submetam o pedido à manifestação do Ministério Público competente para o procedimento.

Nesse contexto, não há qualquer nulidade na realização de investigação levada à cabo pela polícia militar, bem como das provas decorrentes do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Ultrapassada tal questão, têm-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas restou comprovada por meio do laudo de ID nº 16311523, enquanto a autoria foi comprovada por meio dos depoimentos dos policiais militares que participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

No tocante à dosimetria da pena, têm-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois o acusado deveria ter se ressocializado após sentença penal condenatória prolatada em ação criminal anteriormente ajuizada, ao invés de continuar praticando crimes; os antecedentes são maculados, entretanto, deixo de considerá-los nesta fase; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor; personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui 01 (uma) condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e pela prática de crime do Sistema Nacional de Armas, além de ser conhecido pelos policiais em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas nesta comarca, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as circunstâncias não são favoráveis, uma vez que o acusado foi preso guardando grande quantidade de drogas em sua oficina mecânica, as quais posteriormente seriam colocadas a venda, expondo grande quantidade de pessoas ao risco das drogas e gerando insegurança na população; as consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Como se percebe, não houve a detida fundamentação para a valoração negativa dos vetores dos
motivos
e das
consequências
do delito, tendo o julgador se valido de elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, como “motivado pelo espírito de ganância”, e “o crime é de perigo abstrato”.

No tocante à
personalidade
, o julgador se valeu de condenação anterior para afirmar que o agente “é voltado para a vida delituosa” em flagrante violação ao entendimento vinculante do STJ (Tema nº 1077) no sentido de que: “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Por outro lado, em relação à
culpabilidade
, mostra-se possível a realização de reforço de fundamentação para manter a negativação do referido vetor, uma vez que o delito foi cometido enquanto ele cumpria pena por condenação anterior, o que revela uma maior reprovabilidade da conduta do agente:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO VÁLIDO. COMETIMENTO DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de SAUL CARDOSO, condenado a 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa, por furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do CP). A defesa alega que houve bis in idem na exasperação da pena-base pela culpabilidade, uma vez que o réu foi penalizado pelo mesmo fato em duas fases da dosimetria, tanto na negativação da culpabilidade quanto na incidência da agravante da reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a exasperação da pena-base pela culpabilidade, com fundamento no cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena, configura bis in idem, considerando que a pena também foi agravada pela reincidência na segunda fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR
A pena-base foi aumentada com fundamento na culpabilidade, considerando o fato de o paciente ter cometido o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta. Tal fundamento é distinto daquele utilizado para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, em que a reincidência foi considerada de forma autônoma.
Conforme a jurisprudência do STJ, não há bis in idem na majoração concomitante da pena pela culpabilidade e pela reincidência, desde que ambas as circunstâncias sejam fundamentadas em elementos distintos, como ocorreu no caso dos autos. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus só é admitida em casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso. O fundamento utilizado para exasperar a pena-base - cometimento de novo crime durante cumprimento de pena - é válido e idôneo. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (HC n. 850.466/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Da mesma forma, no que se referem às
circunstâncias
do delito, entendo que houve a devida fundamentação, uma vez que houve a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, a saber, aproximadamente 6kg (seis quilogramas) de crack e 190g (cento e noventa gramas) de maconha.

Devo rememorar, que, consoante previsão do art. 42 da Lei de Drogas, o “
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu a agravante da reincidência e a compensou com a atenuante da confissão espontânea, em estrita observância ao entendimento do STJ (Tema nº 585).

Embora a Defesa afirma que o reconhecimento da reincidência se deu de forma indevida, os documentos de pp. 115 e ss. demonstram que o acusado possui uma condenação anterior já transitada em julgado em data anterior ao cometimento do presente crime, sendo despicienda a juntada de certidão cartorária, conforme entendimento pacífico do STJ:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. REINCIDÊNCIA. CONSULTA AO SÍTIO ELETRÔNICO. DETRAÇÃO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considerando o caráter manifestamente infringente, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebem-se os embargos de declaração como agravo regimental.
2. "A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2015, DJe 29/5/2015).
3. Mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude dos antecedentes e da reincidência do réu. Precedentes.

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.286.371/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

De toda sorte, em simples consulta aos sistemas processuais, verifica-se que o trânsito em julgado da ação penal nº 0000491-80.2016.8.08.0023 - caracterizadora da reincidência - deu-se em 12/06/2019, portanto, anteriormente à prática do delito ora apurado.

Na terceira fase, não se mostra possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que se trata de acusado reincidente específico.

Assim, resta a pena definitiva fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, considerando que se trata de réu reincidente e com circunstâncias judiciais negativas.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.